Tribunal: TJDFT
Processo: 0731982-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. POSTERIOR CONDENAÇÃO A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. LIMITAÇÃO DE FINAIS DE SEMANA E FREQUÊNCIA EM PROGRAMA EDUCATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DIANTE DA INCOMPATIBILIDADE DAS REPRIMENDAS. TEMA No 1.106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO OU SOBRESTAMENTO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente” (Tese no 1.106/STJ).
2. A pena alternativa de limitação de finais de semana e de frequência em programa educativo de acompanhamento psicossocial em violência doméstica é incompatível com o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado já iniciada pelo apenado, devendo, pois, ser reconvertida.
3. A unificação ou somatório das penas pelo Juízo das execuções não configura ofensa à coisa julgada ou aos limites objetivos do título judicial.
4. Nos termos do art. 111 da LEP, quando sobrevier condenação, deve ser feita a soma ou unificação das penas, para determinação do novo regime, bem como para possibilitar a definição dos critérios de progressão gozo de benefícios, não sendo permitida a suspensão ou sobrestamento de penas.
5. Recurso conhecido e não provido.